Tribunal: TJBA
Processo: 0018765-41.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018765-41.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: LEONARDO PORTO FERRAZ e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO VINICIUS DANTAS DE QUEIROZ SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo os demais termos da sentença, especialmente quanto à rescisão contratual e apuração de danos materiais em liquidação.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar: (i) a fixação de honorários diante da sucumbência mínima da parte autora; (ii) a apuração de danos materiais em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo o colegiado examinado a tese quanto à sucumbência mínima e à forma de apuração dos danos materiais.
4. A parte embargante busca rediscutir fundamentos e modificar o resultado do acórdão, finalidade incabível na via dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente.
6. Eventual prequestionamento fica resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, § 1º, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível
nº
0018765-41.2012.8.05.0274,
em que é embargante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e embargada
LEONARDO PORTO FERRAZ
e outra
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.